Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA PJe 1002037-05.2010.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 120 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SILVIA ASSUKA CARRION OKABE
AGRAVADO: CONSELHO DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo interno no writ, com pedido de concessão de tutela antecipada initio litis impetrado pela técnica judiciária Silvia Assuka Carrion Okabe em face de decisão unipessoal de minha lavra, datada de 19/02/2020, que extinguiu o mandamus 1002037-05.2020.8.11.0000 sem julgamento de mérito, ante a inadequação da via para a discussão de percepção de vantagem pessoal do cargo de Assessor Técnico-Jurídico, PDA-CNE II, decorrente da estabilidade gestacional e os direitos a esta inerentes.
De acordo com a agravante, “[...] o esgotamento da via administrativa para impetração do remédio constitucional não coaduna com os entendimentos doutrinários e jurisprudências hodiernos, razão pela qual, a Impetrante, ora Recorrente, apresenta, oportunamente, os motivos para reforma do decisum e a consequente análise dos pedidos formulados no presente mandado de segurança” [id. 37402493, p. 8].
Assere, ainda, que o art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009 não exige prévio exaurimento da via administrativa, “[...] vez que, em se tratando de ato administrativo materializado como ato ilegal e arbitrário contra direito líquido e certo, não há óbice para manejar remédio constitucional” [p. 9], máxime porque, in casu, “[...] a Recorrente não interpôs recurso face à decisão dos membros do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, isto é, na ocasião da análise pelo Eminente Relator do Mandado de Segurança não havia pendência de Recurso Administrativo dotado de efeito suspensivo” [p. 10].
Assim, por entender que a decisão invectivada é operante e exequível pela Administração Pública, revela-se clara e irrefutável a possibilidade de a recorrente manejar o remédio heroico, sob pena de afronta às disposições do art. 5o, XXXV, da CF.
Prossegue enfatizando que, ao contrário do que estabelece a decisão, o efeito suspensivo de que trata o art. 31 do RITJMT está adstrito aos processos originários do Tribunal de Justiça, e não de processos em grau de recurso perante o e. Conselho de Magistratura.
Enfim, entende que, inexistindo quaisquer óbices para manejar a ação mandamental, sendo plenamente possível a discussão do direito pela via eleita, pede que “[...] o ilustre e eminente Desembargador Relator do Mandado de Segurança no 1002037-05.2020.811.0000, haja por bem em acolher as razões ora apresentadas pela agravante, retratando a r. decisão, na forma autorizada pelo § 1o, do art. 932 do Código de Processo Civil e art. 134-A do Regimento Interno desse e. Tribunal, para o fim de determinar o recebimento e processamento do Mandado de Segurança, até final julgamento de mérito, com a apreciação integral de todos os pedidos formulados.
Caso, porém, não seja retratada a r. decisão que inadmitiu o Mandado de Segurança pelo Exmo. Des. Relator, o que apenas por hipótese se aduz, requer seja encaminhado o presente recurso de agravo interno para julgamento perante o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para ao final ser provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão que inadmitiu o Mandado de Segurança no 1002037-05.2020.811.0000, com o consequente prosseguimento do mesmo, até final julgamento de mérito, com a apreciação integral de todos os pedidos formulados” [p. 21].
Devidamente notificados, dois dos integrantes do Conselho da Magistratura deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado para contrarrazões [id. 43758973], ao passo que o eminente Des. Luiz Ferreira da Silva apresentou resposta em 07/4/2020, sustentando, em suma, o acerto da agravante quanto ao pedido de reconsideração do pedido de admissão do writ, porém, concluiu que o pedido de percepção de vantagem não pode ser concedido, dada à ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no vertente.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o relatório. DECIDO.
Analisando os fatos e fundamentos contidos nas contrarrazões apresentadas pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, confiro-lhe razão quanto à necessidade de rever a decisão extintiva do mandamus.
De acordo com referido Julgador, verbis:
“Constata-se destes autos que, conquanto o relator tenha julgado extinto o referido mandado de segurança, sem resolução do mérito, ao entendimento de que a via eleita se mostrou inadequada, ressaltando que ‘a decisão colegiada do Conselho de Magistratura é atacável por meio de recurso ao Órgão Especial’, bem como que ‘a norma regimental limita expressamente a impetração de mandamus aos atos praticados pelo Presidente e Vice desta Corte de Justiça, bem como do Corregedor-Geral da Justiça’, tem-se que a decisão reprochada deve ser reformada parcialmente a fim de que a ação mandamental seja processada e julgada pelo Órgão Especial.
E a última assertiva tem pertinência porque, diferentemente do que estabelece os arts. 15, II, e, e 31 do RITJMT, o caso em análise não se trata de decisão originária do Conselho de Magistratura, mas de submissão, ao Órgão Especial, do exame de decisão exarada em grau recursal por aquele Colegiado. Com efeito, o art. 15, II, e, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com as alterações promovidas pela Emenda Regimental n. 34/2019, preconiza que cabe ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, julgar apenas os recursos das decisões originárias do Conselho da Magistratura e não aquelas exaradas pelo dito Conselho em grau recursal, como sói ser o caso em comento, evitando, assim, a criação de uma terceira instância administrativa, em afronta ao princípio constitucional da celeridade (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal).
Deveras, não foi outra razão que o Conselho da Magistratura, no ano de 2014, aprovou a Súmula n. 3, na qual ficou estabelecido que: Dos acórdãos prolatados em grau recursal pelo Conselho da Magistratura, não cabe recurso para o Tribunal Pleno. Destacamos
Por sua vez, o Tribunal Pleno, ao julgar o Recurso Administrativo n. 0072298-80.2018.8.11.0000, firmou o seguinte entendimento:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARA O TRIBUNAL PLENO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Consoante o enunciado sumular n.o 3, do egrégio Conselho da Magistratura, não cabe recurso para o Tribunal Pleno contra as decisões proferidas pelo referido órgão colegiado no exercício de sua competência recursal. Inteligência do artigo 15, inciso II, alínea “e”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Recurso Administrativo n. 0072298-80.2018.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, data do julgamento 13.12.2018). Destacamos
De igual maneira, a tese de que ‘a norma regimental limita expressamente a impetração de mandamus aos atos praticados pelo Presidente e Vice desta Corte de Justiça, bem como do Corregedor-Geral da Justiça’, não se aplica ao caso sob análise, considerando que, de acordo com o art. 24 do Regimento Interno desta Corte de Justiça: ‘O Presidente do Tribunal, o Vice-Presidente e o Corregedor- Geral constituem o Conselho da Magistratura com sede no Tribunal e jurisdição em todo Estado sobre os Magistrados e servidores da Justiça” e, nos termos do art. 27 da referida norma, ‘na falta, impedimento ou suspeição, o Presidente do Tribunal é substituído pelo Vice-Presidente, e este e o Corregedor, pelos demais membros, na ordem decrescente de antiguidade, excluídos os que exerçam funções administrativas no Tribunal Regional Eleitoral’.
Destarte, é imperativo consignar que o mandado de segurança em alusão merece ser examinado e julgado pelo Órgão Especial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, assim redigido: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’ [...]”.
Nessa senda, a julgar que seria impossível à impetrante/agravante interpor recurso ao Órgão Especial, por expressa previsão do verbete sumular n. 3/CM/TJMT, naturalmente esgotou-se a via recursal ordinária, tornando possível a discussão por meio do mandado de segurança, pois naturalmente não se aplicam as proibições do art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Postas essas singelas considerações, com apoio no art. 1021, § 2o, do CPC, promovo a retratação da decisão extintiva do mandamus e determino a intimação do litisconsorte passivo, o Estado de Mato Grosso, via Procuradoria do Estado, para que, no prazo legal, ofereça resposta aos pedidos feitos na inicial.
Após, colha-se o parecer da Cúpula Ministerial e conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator